Tribunal: TJES
Processo: 5003184-91.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003184-91.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: SAMYLLA ROSSINI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado dos autos n° 5003184-91.2022.8.08.0038

Recorrentes: DECOLAR.COM LTDA. e GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorridos: SAMYLLA ROSSINI e IGOR TONINI PEDROSA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUCESSIVAS OFERTAS DE REACOMODAÇÃO FRUSTRADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E DA COMPANHIA AÉREA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por DECOLAR.COM LTDA. e GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por SAMYLLA ROSSINI e IGOR TONINI PEDROSA.

Sustentam os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para Buenos Aires/AR, com embarque previsto para 17/07/2022 e retorno em 21/07/2022. Narram que, às vésperas da viagem, foram informados do cancelamento do voo e, a partir de então, vivenciaram uma desgastante e ineficaz tentativa de reacomodação, com propostas sendo ofertadas e logo após retiradas como indisponíveis pelas rés. Para não frustrarem a viagem, adquiriram novas passagens de volta por conta própria, em outra companhia, arcando com custo superior e percalços no trajeto de retorno. Por fim, buscaram a condenação solidária das rés à reparação dos danos materiais e morais suportados.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para:
CONDENAR AS REQUERIDAS
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação;
CONDENAR A REQUERIDA
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.380,72 (seis mil, trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) com juros e correção desde a data do pagamento.

Ambas as partes demandas interpuseram recurso. A recorrente DECOLAR.COM

sustenta a ausência de ato ilícito, atribuindo a responsabilidade pela alteração do voo à companhia aérea. Assevera a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado. Almeja a extinção do feito sem resolução de mérito ou a total improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrente GOL LINHAS AÉREAS, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a agência de turismo é quem efetua a venda de voos GOL, passando a ser responsável pelo bilhete emitido. No mérito, assevera que a alteração da malha aérea é procedimento lícito e que cumpriu a regulamentação setorial ao ofertar alternativas de reacomodação e reembolso. Defende a inocorrência de dano moral e impugna o valor da condenação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a minoração da verba indenizatória.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as teses recursais, pugnando pela manutenção integral do julgado, por entender configurada a responsabilidade solidária e a ocorrência dos danos nos exatos termos reconhecidos em primeira instância.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, no efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente GOL LINHAS AÉREAS. A relação jurídica em exame é de consumo e, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único, do CDC). Rejeito, pois, a preliminar.

A controvérsia central da demanda consiste em decidir se o cancelamento do voo de retorno dos autores e a subsequente falha na oferta de uma solução adequada configuram defeito na prestação do serviço, apto a gerar o dever de indenizar os danos materiais e morais suportados.

É relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, em matéria de consumo, adota a teoria da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade (art. 14 do CDC). Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, sendo despicienda a perquirição de culpa. Apenas as excludentes previstas no §3º do referido artigo (inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) são capazes de afastar tal responsabilidade.

No caso dos autos, verifico que os autores demonstraram fartamente, por meio da troca de e-mails e demais documentos, a falha e a desorganização das rés na gestão do problema originado pelo cancelamento do voo. Por sua vez, as rés, DECOLAR e GOL, limitaram-se a atribuir a responsabilidade uma à outra, sem, contudo, infirmar a prova documental que evidencia a ineficácia das soluções apresentadas ao consumidor.

Após análise dos argumentos das partes e do robusto acervo probatório, tenho que a sentença não merece reparo. A conduta das rés não se resumiu a um simples cancelamento de voo, fato que, embora indesejado, pode ocorrer na atividade de transporte aéreo. O que se revela nos autos é um comportamento posterior absolutamente deficiente e desrespeitoso, que submeteu os consumidores a um ciclo vicioso de ofertas e cancelamentos, gerando-lhes insegurança e angústia às vésperas de uma viagem internacional planejada com antecedência.

Além disso, a alegação de que foram oferecidas alternativas não se sustenta, pois as provas demonstram que as próprias alternativas eram frustradas pelas rés, configurando um serviço manifestamente defeituoso. A necessidade de os autores adquirirem, de última hora, novas passagens por valor quase duas vezes superior ao original não foi uma mera opção, mas a única saída encontrada para manter a viagem, o que torna imperiosa a restituição integral do prejuízo material, nos exatos termos definidos pelo juízo de origem.

O dano moral, na espécie, é patente. A frustração da legítima expectativa, o descaso, o tempo útil perdido em inúmeras e infrutíferas tentativas de contato e o estresse somados, extrapolam em muito o mero dissabor e configuram ofensa a direitos da personalidade, a merecer a devida compensação pecuniária. O valor de R$7.000,00 (sete mil reais) para cada autor, totalizando R$14.000,00 (quatorze mil reais), mostra-se justo, razoável e proporcional às particularidades do caso, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem implicar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)